Tribunal: TJDFT
Processo: 0752784-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. CNH. PASSAPORTE. CARTÕES DE CRÉDITO. SUSPENSÃO. APREENSÃO. CANCELAMENTO. FALTA DE RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. DEVEDOR. CONSTRANGIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A previsão de medidas coercitivas atípicas, mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação.
2. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, quando não seja possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares e que guarde pertinência com a obrigação, cujo cumprimento se busca assegurar.
3. No entanto, uma vez que a medida pretendida não tem qualquer relação com o direito cuja satisfação é buscada, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para o devedor.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.